Tribunal: TJDFT
Processo: 0705114-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PMDF. ELIMINAÇÃO DA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO APLICAÇÃO DO § 2o DO ARTIGO 292 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATO ADMINISTRATIVO NULO. VIOLAÇÃO DE REGRA EDITALÍCIA. SINGULARIDADE DO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em demanda em que se busca anular ato administrativo de eliminação de candidato de concurso público, cuja eventual nomeação e posse ainda continuam a ser eventos futuros e incertos, a depender de aprovação nas demais fases e ainda dentro do número de vagas indicadas no Edital de abertura do certame, o valor da causa não pode definido a partir do que contido no § 2o do artigo 292 do Código de Processo Civil, mas de maneira razoável, tendo no caso sido fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Em obediência ao postulado da separação dos poderes, salvo em casos de manifesta ilegalidade, é defeso ao Judiciário revisar atos administrativos relativos a concursos públicos e suas respectivas provas.
3. Na espécie, como destacado na decisão pela qual deferida a tutela de urgência, “o autor não apresenta prótese cirúrgica. A documentação médica anexada indica que houve tratamento de fratura no tornozelo com aplicação de placa e pinos, materiais que, em princípio, classificam-se como órteses, na medida em que não substituem o membro, mas se prestam a auxiliar a sustentação e mobilidade. (...) o tratamento da fratura ocorreu há vários anos, encontrando-se a lesão já consolidada. Os laudos médicos informam que não há sequela cirúrgica e que a mobilidade e força da região não foram afetadas. (..).” e como bem definido em sentença: “o autor não possui prótese cirúrgica, mas sim órtese, bem como que a lesão já se encontra consolidada, não apresentando limitações funcionais quando da realização da perícia. Desta feita, a conclusão pela inaptidão do candidato fere as regras do certame, na medida em que não possui implante de prótese cirúrgica, de modo que a decisão administrativa impugnada padece de ilegalidade ao considerar o autor inapto na fase de avaliação médica.”.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.